Tribunal: CARF
Processo: 10380.733860/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733860/2020-10
ACÓRDÃO
1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO PEDAGOGICO PROFESSOR CARLOS LOBO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2020
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais
omissões ou incorreções do TDPF) não são causa de nulidade do auto de
infração. O prazo de 120 dias para a execução do procedimento fiscal pode
ser prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, que se extingue,
pela sua conclusão, registrado em termo próprio, com ciência ao
contribuinte.

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DE LIVRO CAIXA E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. OBRIGAÇÃO LEGAL.
A Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 29, inciso VIII, determina
que é motivo de exclusão de ofício, o contribuinte que deixar de
apresentar o Livro Caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive a bancária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
018.984, proferido pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Exclusão do Simples Nacional

A Contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo DRF/Fortaleza no 58,
de 17 de setembro de 2020, cujo teor segue abaixo (e-fl. 63):
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 58, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
de que tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de
2006, com a redação dada pela Lei Complementar n' 139, de 10 de novembro de
2011, a pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA-CE, no uso das
atribuições conferidas pelos arts. 290; 360, inciso III; 364, inciso VI, atividade de
“Benefícios Fiscais”, do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil- RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020,
publicada no DOU de 27/07/2020, seção 1-B, página 1, e tendo em vista o
disposto nos arts. 28, parágrafo único, 29, inciso I, 33 e 34, da Lei Complementar
(LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações dadas na redação
pelas Leis Complementares no 127, de 14/08/2007, no 128 de 19/12/2008, no 133,
de 28/12/2009 e no 139, de 10/11/2011, e no art. 75, Inciso I, §§ 1o e 2o, da
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
3
Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, do Conselho Gestor do Simples
Nacional (CGSN), DECLARA:
Art. 1o Fica EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), a pessoa jurídica INSTITUTO PEDAGÓGICO PROFESSOR
CARLOS LOBO LTDA, CNPJ no 07.385.354/0001-40, em virtude de o contribuinte
não se enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 29, inciso VIII da Lei
Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme consta na
Representação Fiscal formalizada no processo administrativo COMPROT no
10380.733.860/2020-10.
Parágrafo Único. Tais fatos implicam na sua exclusão de ofício, por força do que
dispõe os artigos 28, parágrafo único e art. 29, inciso VIII da Lei Complementar
123/2006, c/c o art. 83, Inciso I, e art. 84, inciso IV, alínea “d”, § 2o da Resolução
CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Art. 2o Os efeitos da exclusão serão considerados a partir de 01/01/2016,
conforme determina o art. 29, § 1o da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Art.3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE nos termos do
Decreto no 70.235/72, de 06 de março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal –
PAF.
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
de que trata o art. 3o acima, a exclusão tornar-se-á definitiva”.

Da Impugnação

Informou a contribuinte que a cobrança de tributos partiu do fundamento de que
supostamente a mesma não apresentou a documentação necessária para a realização da
Fiscalização, razão pela qual a empresa foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), através do Ato Declaratório Executivo no 58, de 17 de setembro de 2020.
Aduziu que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal- Fiscalização no.
03.1.01.00-2019.03390-3, lavrado no dia 19 de dezembro de 2019, deveria ser executado até o dia
17 de abril de 2020 e que poderia ser prorrogado, nos termos da legislação de regência.
Pontuou que somente no dia 27 de abril de 2020, a autoridade fiscal lavrou o
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no. 01 e que a prorrogação ocorreu após o
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
4
término do prazo de 120 dias estabelecido na legislação e no TDPF, razão pela qual tornou nulo o
auto de infração, vez que acarretou a incompetência da autoridade fiscalizadora.
Sustentou que por mais que a impugnante não tenha apresentado a
documentação específica solicitada pela Fiscalização, restou demonstrado por outros
meios/documentos, a informação necessária à efetivação da fiscalização, como extratos bancários
e financeiros.
Ponderou que o auto de infração deveria ter analisado os documentos
apresentados de forma objetiva e pormenorizada, assim, pleiteou que o auto de infração seja
totalmente anulado, em decorrência de evidente ato de preterição ao direito de defesa.
Noticiou que foi excluída do Simples Nacional por não apresentar os livros diário,
caixa, relativo aos períodos de 2016 a 2018, contudo, o que efetivamente ocorreu foi que a
mesma ao tentar registrar os livros caixa perante a Junta Comercial, foi impedida em razão de que
a empresa foi registrada na JUCEC em 25/01/2018, portanto, somente poderiam ser autenticados
os livros a partir de 25/01/2018.
Esclareceu que equivocadamente, a mesma apresentou a RFB uma declaração
informando que não possuía os livros caixa, por não estarem registrados na Junta Comercial.
Afirmou que a cobrança com base em atos de exclusão do SIMPLES Nacional não
pode produzir efeitos retroativos, sob pena de comprometer o princípio constitucional da
irretroatividade da lei tributária.
Pleiteou que o Auto de Infração seja julgado totalmente nulo e, alternativamente,
que seja julgado totalmente improcedente, e que seja extinto o crédito tributário em discussão.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-018.984/DRJ/06

A DRJ analisou a impugnação apresentada julgando-a improcedente (e-fls.
329/333).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 338/350):
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
Processo Administrativo no 10380.733860/2020-10
INSTITUTO PEDAGÓGICO PROFESSOR CARLOS LOBO LTDA, (“Recorrente”), já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, vem,
por meio de seus representantes legais, com fundamento nos arts. 33, do Decreto
n° 70.235/72, e 142, “caput”, da IN RFB n° 2.055/2021, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
5
contra o acórdão no 106-018.984 proferido pela 15a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, o que faz com base nas razões a
seguir aduzidas.
I – DA TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada acerca do acórdão recorrido por meio de intimação
pessoal, no dia 25 de fevereiro de 2022 (sexta-feira). Assim, no dia 22 de fevereiro
de 2022 (terça-feira), teve início o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33, do
Decreto no 70.235/721, para interposição do presente recurso voluntário, sendo a
data final de sua apresentação o dia 30 de março de 2022 (quarta-feira).
2. Logo, protocolado nesta data o presente recurso voluntário é irrefutavelmente
tempestivo.
II – DOS FATOS
3. A Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por meio do Ato Declaratório Executivo no 58, do dia 17
de setembro de 2020, sob o fundamento de que não apresentou documentação
solicitada pela fiscalização.
4. A Recorrente apresentou defesa administrativa, por meio da qual argumentou:
(i) pela nulidade da fiscalização em virtude da extrapolação do prazo legal, (ii)
nulidade pela desconsideração da documentação apresentada, ocorrendo a
preterição ao direito de defesa da Recorrente; (iii) existência dos Livros Caixas de
2016/2017 e (iv )da impossibilidade de efeitos retroativos.
5. A acórdão ora recorrido fundamentou a manutenção da exclusão do regime do
SIMPLES sob os seguintes fundamentos: (i) A Portaria no 6.478/2017 prevê que o
transcurso do prazo de fiscalização não implica na nulidade dos atos praticados;
(ii) a Recorrente apresentou uma declaração que não possui os documentos
solicitados; (iii) a Lei Complementar 123/2006 prevê o efeito retroativo.
6. Ocorre que, o acórdão ora recorrido merece ser reformado, devendo a
Recorrente permanecer no regime do SIMPLES durante o período em questão,
conforme restará sobejamente demonstrado a seguir.
III – DO DIREITO
a) Da nulidade do auto de infração em razão da Extrapolação do Prazo para
realização da Fiscalização.
7. O Acórdão ora recorrido fundamentou a manutenção da exclusão da
Recorrente do SIMPLES sob o fundamento de que a Portaria no 6.478/2017 prevê
que o transcurso do prazo de fiscalização não implica na nulidade dos atos
praticados.
8. De acordo com o acórdão recorrido o seu art. 13 da Portaria RFB 6.478/2017
prevê que a extinção de que trata o dispositivo anterior não implica em nulidade
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
6
dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF dentro do prazo para a
conclusão do procedimento.
9. Ocorre que a decisão não demonstra que foi expedido um novo TDPF,
conforme exige a legislação, o que comprova a nulidade da fiscalização e de todos
os atos dela decorrentes.
10. De acordo com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal -
Fiscalização No 03.1.01.00-2019-03390-3, lavrado no dia 19 de dezembro de 2019,
o procedimento fiscal em questão deveria ser executado até 17 de abril de 2020,
podendo ser prorrogado, nos termos da legislação de regência.
11. Ocorre que somente no dia 27 de abril de 2020 (dez dias após o prazo final ou
para conclusão ou para prorrogação), a Ilustre Auditora lavrou o Termo de
Continuidade do Procedimento Fiscal no 01, tendo a Recorrente tomado
conhecimento somente no dia 04 de maio de 2020.
12. Conforme se pode verificar, a prorrogação ocorreu após a finalização do prazo
de 120 dias estabelecido na legislação e no TDPF, motivo pelo qual é evidente a
nulidade do presente auto de infração, uma vez que acarretada pela
incompetência da autoridade fiscalizadora.
13. De acordo com o art. 59 do Decreto n° 70.235/72, os atos praticados por
pessoa incompetente e com preterição do direito de defesa da Recorrente, de
modo a inviabilizar a sua ampla defesa pelo desconhecimento dos motivos
ensejadores da referida infração, resultam na completa nulidade do auto em
comento, in verbis:
(...)
14. Vale destacar que a previsão na referida Portaria é inteiramente ilegal, pois
extrapolou os poderes regulamentares, convalidando em resumo ilegalidades.
15. A doutrina de Hugo de Brito Machado Segundo, atinente ao processo
administrativo fiscal, aduz que é necessário o respeito ao prazo de conclusão da
ação fiscal, de modo que a extrapolação desse prazo sem a consequente
prorrogação fundamentada dá ensejo à nulidade da ação fiscal e ao lançamento
do crédito dela decorrente, senão vejamos:
(...)
16. Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais regionais federais sobre o
tema, senão vejamos.
(...)
17. Conforme se pode verificar pelo entendimento acima esposado, a
extrapolação do prazo de conclusão da fiscalização é vício passível do
reconhecimento de nulidade por parte do Poder Judiciário, em razão do evidente
abuso a direitos e garantias fundamentais do contribuinte.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
7
18. Além disso, cumpre ressaltar que a extrapolação do prazo da fiscalização não
pode ser flexibilizada em razão da pandemia do COVID-19, como supõe a Ilustre
Auditora no Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no 01.
19. Isto porque, a Portaria RFB no 543/2020, não prevê a prorrogação de prazos
da Fiscalização, senão vejamos.
(...)
20. Conforme se pode verificar, a referida Portaria definiu taxativamente os
procedimentos que tiveram seus prazos prorrogados, dentre os quais não se
arrolou os procedimentos fiscais de fiscalização, como no presente caso.
21. Nesse contexto, vale relembrar que atividade administrativa de fiscalização é
ato vinculado à legislação, de modo que, não se pode realizar uma interpretação
ampla, especialmente, em prejuízo ao contribuinte.
22. Por todo o exposto, resta evidenciada sua nulidade, motivo pelo qual a
presente fiscalização deve ser totalmente anulada, tendo em vista o evidente ato
de preterição ao direito de defesa e proferido por servidor incompetente, o que é
totalmente rechaçado pela legislação pátria.
b) Da nulidade do auto de infração pela preterição do direito de defesa -
Desconsideração da documentação essencial ao deslinde do caso.
23. Além dos argumentos acima destacados, que são mais do que suficientes para
afastar a presente acusação, cumpre ainda destacar também uma evidente
nulidade do presente auto de infração, uma vez que a Fiscalização desconsiderou
importantes documentos para o deslinde do presente caso.
24. Conforme destacado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão
de supostamente não ter apresentado informação suficiente à Fiscalização.
25. Ocorre que, por mais que a Recorrente não tenha apresentado a
documentação específica solicitada pela Fiscalização, restou demonstrado, por
outros meios/documentos, a informação necessária à efetivação da fiscalização,
como os extratos bancários e financeiros, conforme documentos juntados ao
procedimento de fiscalização no 10271.059904/2019-23.
26. Por meio dos referidos documentos juntados, a Recorrente permitiu a clara e
efetiva identificação da movimentação bancária de todo o período fiscalizado, por
meio dos quais pode se verificar a receita auferida pela Pessoa Jurídica, apta a se
aferir se cumpriu os limites de faturamento do Simples Nacional.
27. Face a isto, não se mostra razoável a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, quando o contribuinte demonstrou materialmente, por outros meios a
informação necessária à realização da fiscalização.
28. Contudo, revelou-se mais fácil e prático para Ilustre Fiscal primar pela
formalidade e sequer analisar os documentos trazidos pela Recorrente, de modo
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
8
a se respeitar o Princípio da Verdade Material, regra que se impõe ao processo
administrativo tributário.
29. O Ilustre Autuante deixou de levar em consideração diversos documentos
essenciais ao deslinde do caso em comento (extratos bancários), fato que resultou
na presunção de descumprimento da legislação, conduta tal que é vedada pelas
normas de regência do Processo Administrativo Tributário, no âmbito da União
Federal (Decreto n° 70.235/72).
30. Isto porque, de acordo com o art. 59 do Decreto n° 25.468/99, os atos
praticados com preterição do direito de defesa da Recorrente, de modo a
inviabilizar a sua ampla defesa pelo desconhecimento dos motivos ensejadores da
referida infração, resultam na completa nulidade do auto em comento, in verbis:
(...)
31. Em face disso, resta evidente que o presente auto de infração deveria ter
analisado os documentos apresentados de forma objetiva e pormenorizada.
32. Desse modo, a Recorrente requer que a presente fiscalização seja totalmente
anulada, tendo em vista o evidente ato de preterição ao direito de defesa, o que é
totalmente rechaçado pela legislação pátria.
c) Do mérito – Da existência dos Livros Caixas de 2016 e 2017
33. Conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por não
apresentar os livros diário, caixa, referente aos períodos de 2016 a 2018.
34. Ocorre que os livros efetivamente existem, conforme documentos anexos à
impugnação.
35. O que efetivamente ocorreu foi que a Recorrente, ao tentar registrar os livros
caixa junto à Junta Comercial, foi impedida em razão de que a empresa foi
registrada na JUCEC, em 25/01/2018, portanto, somente poderão ser
autenticados na JUCEC, os LIVROS a partir de 25/01/2018.
36. Em razão disso, equivocadamente a Recorrente apresentou a declaração
informando que não possuía os livros caixa, por não estarem registrados na Junta
Comercial.
37. Face a isto, a Recorrente não poderia ter sido excluída do Simples Nacional,
por ter os livros fiscais, motivo pelo qual a presente autuação é improcedente.
d) Do mérito – Da impossibilidade de efeitos retroativos do ato de exclusão do
Simples Nacional
38. Conforme se pode verificar, a Recorrente ao ser excluída do Regime do
SIMPLES, foi cobrada da contribuição previdenciária patronal e acessórias de
período retroativo, de 2016 a 2018.
39. Ocorre que a cobrança com base em atos de exclusão do SIMPLES Nacional
não pode produzir efeitos retroativos, sob pena de se comprometer o princípio
constitucional da irretroatividade da lei tributária.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
9
40. É evidente o caráter constitutivo do ato de exclusão do Simples Nacional, que
cria no mundo do direito uma nova situação jurídica, a de que o contribuinte não
pode mais se beneficiar de um regime de tributação diferenciado, como, diante
disso, se aceitar que tenha efeitos retroativos.
41. Tal premissa viola frontalmente o princípio da confiança, da segurança jurídica
e de todo um corolário de princípios constitucionais de direitos e garantias do
contribuinte em face dos atos do Poder Público.
42. O art. 150, inciso III, alínea “a” do CTN é claro definir que é vedado cobrar
tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei
que os houver instituído ou aumentado.
43. A interpretação mais correta do dispositivo constitucional leva à conclusão de
que também é vedada a cobrança de tributo antes do início do novo
entendimento da RFB que, de um modo ou de outro, consiste em uma norma
individual tributária.
44. Nesse sentido, o art. 106 do CTN prevê estreitos limites à aplicação retroativa
da lei tributária.
(...)
45. Conforme se pode verificar, a aplicação retroativa da lei tributária só pode se
dar em benefício do contribuinte e nunca em seu prejuízo. Essa regra é
concretização do princípio da segurança jurídica, do respeito à confiança, bem
como aos demais direitos e garantias do contribuinte.
46. Por esta razão resta perfeitamente demonstrada a insubsistência do presente
auto de infração, tendo em vista que os pagamentos foram realizados
corretamente e de acordo com o regime tributário aplicável e que até o momento
era válido.
47. Face a isto, não se pode admitir a cobrança dos créditos tributários em
questão com efeitos retroativos, com base em um ato posterior, exclusão do
regime do Simples Nacional, ao momento do fato gerador e do pagamento do
tributo.
48. Diante de todo o exposto, resta demonstrada a total improcedência do
presente auto de infração, motivo pelo qual a cobrança deve ser integralmente
afastada.
IV – DO PEDIDO
49. Ante o exposto, a Recorrente requer que seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que seja reformado o acórdão recorrido, com o fim de
que seja reconhecido o direito da empresa se manter no SIMPLES Nacional em
relação ao referido período..
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
10
De Fortaleza (CE) Para Brasília (DF), 18 de março de 2022”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a exclusão da Contribuinte do SIMPLES a partir 1o
de janeiro de 2016, em conformidade com o disposto no art. 29, § 1o da Lei Complementar no
123/2006.

Da Nulidade do Auto de Infração- Extrapolação do prazo de 120 dias previsto na
legislação no TDPF

Alegou a recorrente “ que de acordo com o acórdão recorrido o art. 13 da Portaria
RFB 6.478/2017 prevê que a extinção de que trata o dispositivo anterior não implica em nulidade
dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF dentro do prazo para a conclusão do
procedimento”.
Sustentou ainda, que a decisão não demonstrou que foi expedido um novo TDPF,
conforme exige a legislação, o que comprova a nulidade da fiscalização e de todos os autos dela
decorrentes”.
Pleiteou por fim, a nulidade da fiscalização.
Pois bem.
No que tange à alegação de anulação do procedimento fiscal em decorrência do
lapso temporal de 120 dias para a conclusão, pertinente ressaltar que a Portaria RFB no
6478/2017, estabelece normas para execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispondo em seu artigo 11:
“Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos
de duração:
I- 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; II- 60
(sessenta dias), no caso de procedimento fiscal de diligência.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
11
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento
fiscal far-se-á a partir da data expedição do TDPF, salvo nos casos de expedição de
TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento
fiscal.
Art. 12. O TDPF extingue-se:
I- pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo; ou II- pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11,
sem prejuízo da continuidade do procedimento fiscal, conforme os termos do art.
13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento
fiscal”.
Ressalta-se que consoante dispõe o § 1o do art. 11, o prazo estabelecido no caput
podem ser prorrogados até a conclusão do procedimento fiscal, e se extingue pela sua conclusão,
registrado em termo próprio com ciência ao contribuinte, nos termos do artigo 12, acima
mencionado.
Isto posto, não assiste razão ao contribuinte, o pleito de anulação do auto de
infração em decorrência do lapso temporal para o término do procedimento fiscal.

Da Nulidade do Auto de Infração- Preterição do Direito de Defesa

Afirmou a Recorrente que a Fiscalização desconsiderou importantes documentos
para o deslinde do caso, e que por mais que a mesma não tenha apresentado a documentação
específica solicitada pela Fiscalização, restou demonstrado, por outros meios/documentos, a
informação necessária à efetivação da fiscalização, como os extratos bancários e financeiros.
Pugnou que a fiscalização seja totalmente anulada, em virtude do ato de preterição
ao direito de defesa.
Pois bem.
Insta destacar, que não merece prosperar a alegação da defesa de preterição do
direito de defesa, eis que a própria Recorrente ao ser intimada para apresentar os Livros Caixa dos
exercícios de 2016, 2017 e 2018, oportunamente exerceu o seu direito de defesa, manifestando
que não os possuía, conforme pode-se constatar através de uma simples da declaração
apresentada às e-fl. 54, cujo teor segue abaixo:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
12
“DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fms de prova, que a empresa Instituto Pedagógico
Professor Carlos Lobo Ltda, CNPJ 07.385.354/0001-40, firma estabelecida á Rua
11 N° 576, Conjunto Jereissati I, Maxacanaú — CE, CEP 61.900-280, não possui os
livros
(Caixa,
Diário
e
Razão)
solicitados
pelo
Procedimento
Fiscal
0310100.2019.03390 (Secretaria da Receita Federal), nos períodos de 2016, 2017
e 2018.
Por ser verdade, firmo a presente declaração”.
Fica também rechaçada a afirmação da Contribuinte de que os extratos bancários e
fiscais, supririam a documentação solicitada pela fiscalização, eis que a autuação ocorreu pela falta
de apresentação dos livros caixa relativos aos exercícios de 2016, 2017 e 2018.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por preterição de direito de defesa,
eis que a Recorrente por ter sido intimada de todos os atos da fiscalização, gozou da oportunidade
de apresentar os esclarecimentos e documentos necessários para a realização de sua defesa.

Da Exclusão do Simples Nacional

A empresa INSTITUTO PEDAGÓGICO PROFESSOR CARLOS LOBO LTDA, inscrita no
CNPJ no. 07.385.354/0001-40 foi excluída do SIMPLES, Sistema Integrado de Pagamento dos
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte através do Ato
Declaratório Executivo DRF/Fortaleza no. 58, de 14 de dezembro de 2016, sob o fundamento de
que a contribuinte não se enquadra no aludido regime, nos termos do artigo 29, VIII, da Lei
Complementar no. 123/2006.
Afirmou a contribuinte em suas razões recursais, que a empresa foi excluída do
Simples Nacional por não apresentar os livros diário, caixa, referentes aos períodos de 2016 a
2018.
Esclareceu que “o que efetivamente ocorreu foi que ao tentar registrar os livros
caixa junto à Junta Comercial, foi impedida em razão de que a mesma foi registrada na JUCEC, em
25/01/2018, portanto somente podiam ser autenticados na JUCEC, os LIVROS a partir de
25/01/2018”.
Sustentou que equivocadamente, a mesma apresentou declaração noticiando que
não possuía os livros caixa, por não estarem registrados na Junta Comercial.
Pleiteou a permanência da Gomes & Cortina no regime de tributação SIMPLES.
Pois bem.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
13
Insta esclarecer, que o Ato Declaratório que excluiu a recorrente do SIMPLES,
aponta como fundamento legal o artigo 29, VIII, da Lei Complementar no. 123/2006, cujo teor
segue abaixo:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária”.
Destaca-se que a contribuinte foi intimada para apresentar os seus livros Caixa dos
exercícios de 2016, 2017 e 2018, mas nenhum deles foi apresentado à fiscalização. Dessa forma, a
fiscalização ficou impedida de verificar a movimentação financeira da contribuinte, o que autoriza
a aplicação do referido artigo 29, VIII, da Lei no. 123/2006, para determinar a exclusão da mesma.
Desta feita, a Recorrente ao deixar de apresentar a sua contabilidade e os seus
livros caixa, violou as determinações legais que garantiam a sua permanência no simples, razão
pela qual deve ser mantida a sua exclusão no regime de tributação simplificado.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011, 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE LIVRO CAIXA.
Deve ser excluída de ofício do Simples a empresa optante que deixar de realizar a
escrituração do livro-caixa ou de outro meio que permita a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.
(Acordão no. 1201-004.522- 1a Seção de Julgamento- 2a Câmara- 1a Turma
Ordinária- Sessão: 08/12/2020)”.
Isto Posto, deve ser mantida integralmente o Ato Declaratório Executivo
DRF/Fortaleza no. 58 de 17/09/2020, e seus efeitos.

Da Impossibilidade de Efeitos Retroativos do Ato de Exclusão do Simples Nacional

Afirmou a Recorrente que “a cobrança com base em atos de exclusão do SIMPLES
NACIONAL não pode produzir efeitos retroativos, sob pena de se comprometer o princípio
constitucional da irretroatividade da lei tributária”.
Pontuou que “tal premissa viola frontalmente o princípio da confiança, da
segurança jurídica e de todo um corolário de princípios constitucionais de direitos e garantias do
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
14
contribuinte em face dos atos do Poder Público, bem como o art. 106 do CTN que prevê estreitos
limites à aplicação retroativa da lei tributária”.
Pois bem.
A contribuinte mencionou o disposto no artigo 106 do CTN, contudo se olvidou de
que a legislação específica do Simples Nacional também regulamentou os efeitos da exclusão de
forma precisa, senão vejamos o teor do artigo 29, VIII, da Lei no. 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; §1o Nas hipóteses previstas nos
incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes”.
Como se pode constatar, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples Nacional é determinada pela própria lei instituidora do regime simplificado.
Trata-se de verdadeira escolha do legislador, o qual atribuiu um marco inicial para o início da
produção dos efeitos da exclusão. Não se trata de uma escolha discricionária ou arbitrária da
Fiscalização.
No que tange a alegação de que os atos de exclusão ferem princípios
constitucionais, cabe destacar, a exclusão foi fundamentada na legislação de regência, destaca-se
ainda, que o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não possui competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme inteligência da Súmula CARF
no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2”.
Desta feita, rejeito o pleito da Contribuinte de afastamento dos efeitos da exclusão
do Simples, eis que fere frontalmente a norma de regência que dispõe sobre a matéria.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.461 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733860/2020-10
15

Fl. 371
DF CARF MF
Original